Tribunal: TJES
Processo: 0000107-87.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Leve; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-87.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA SANTOS TEIXEIRA SETONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL EM SERVIÇO. RESISTÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AUTONOMIA DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. CONSUNÇÃO AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pelos crimes de lesão corporal contra policial em serviço (art. 129, § 12, CP), resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP, por duas vezes), em concurso material, em razão de fatos ocorridos durante intervenção policial em dia de eleições, consistentes em agressão com garrafa, resistência à prisão e ofensas verbais a agentes públicos, pleiteando a defesa nulidade por insuficiência probatória, absolvição ou desclassificação para lesão culposa, aplicação do princípio da consunção, exclusão de indenização por danos morais e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por insuficiência de provas de autoria; (ii) estabelecer se a prova produzida autoriza a absolvição ou a desclassificação da lesão corporal para modalidade culposa; (iii) determinar se incide o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais; (v) aferir a possibilidade de fixação de honorários ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de provas, pois a matéria se confunde com o mérito e há conjunto probatório suficiente à condenação.

4. Reconhece-se a autoria e materialidade com base em boletim de ocorrência, registros fotográficos, auto de resistência, inquérito policial e depoimentos harmônicos de policiais e testemunha presencial.

5. Confere-se especial relevância à palavra dos agentes públicos, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, inclusive pela confissão parcial da acusada.

6. Rejeita-se a desclassificação para lesão culposa, pois o conjunto probatório demonstra dolo na conduta de atingir o policial com garrafa quebrada.

7. Afasta-se o princípio da consunção, uma vez que os crimes de desacato e resistência possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, não sendo um meio necessário do outro.

8. Mantém-se a indenização por danos morais, pois se trata de dano in re ipsa, sendo suficiente o pedido expresso e a indicação do valor na denúncia.

9. Considera-se regular a dosimetria da pena, realizada conforme os critérios legais, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

10. Fixa-se honorários ao advogado dativo com base na apreciação equitativa, considerando a baixa complexidade da causa, a atuação em grau recursal e os critérios legais e normativos aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal harmônica, corroborada por elementos documentais e confissão parcial, é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crimes praticados contra agentes públicos.

2. Configura dolo na lesão corporal a conduta de atingir policial com garrafa quebrada, afastando a modalidade culposa.

3. Os crimes de resistência e desacato são autônomos, não se aplicando o princípio da consunção.

4. A fixação de indenização mínima por dano moral in re ipsa exige apenas pedido expresso e indicação de valor na denúncia.

5. Os honorários do advogado dativo devem ser arbitrados por equidade, considerando a proporcionalidade entre o trabalho realizado e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 12, 329, 331, 69 e 68; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.013.396/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023 (Info 16 – Edição Extraordinária); STJ, Tema 984; TJES, Apelação nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETICIA SANTOS TEIXEIRA SETONE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 12, à pena de 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no art. 329, à pena de 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e no art. 331 (2x), às penas de 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de detenção, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade da sentença em razão da ausência de provas de autoria delitiva, sustentando a existência de contradições nos depoimentos dos policiais.

Pugna, ainda, pela absolvição da acusada da prática do crime descrito no art. 129, § 12, do Código Penal ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Requer, ademais, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de resistência e os crimes de desacato, além do afastamento da condenação da acusada ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
LETICIA SANTOS TEIXEIRA SETONE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 12, à pena de 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no art. 329, à pena de 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e no art. 331 (2x), às penas de 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de detenção, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade da sentença em razão da ausência de provas de autoria delitiva, sustentando a existência de contradições nos depoimentos dos policiais.

Pugna, ainda, pela absolvição da acusada da prática do crime descrito no art. 129, § 12, do Código Penal ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Requer, ademais, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de resistência e os crimes de desacato, além do afastamento da condenação da acusada ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, narrando que, no dia no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 14h12, na Rua Tomé de Souza, em frente a Escola João XXIII, Bairro Centro, Baixo Guandu/ES, a acusada Letícia Santos Teixeira Setone, de maneira livre e consciente, ofendeu a integridade física de policial militar no exercício da função, opôs-se à execução de ato legal mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo e, ainda, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, ocorriam as eleições municipais e os policiais militares estavam realizando policiamento em frente à escola João XXIII, que funcionava como local de votação, quando identificaram uma briga generalizada entre partidários rivais no pleito, inclusive com alguns dos envolvidos proferindo ameaças e dizendo que buscariam armas para resolver a situação com tiros.

Ao iniciar a intervenção para conter os cidadãos, a acusada veio em direção dos policiais militares, proferindo xingamentos e apresentando resistência ativa, impedindo que os agentes da segurança pública prosseguissem com o procedimento padrão de abordagem.

Mesmo mantendo a verbalização, a equipe não foi atendida pela denunciada, que recebeu voz de prisão e, durante a condução para a viatura, quebrou a garrafa de cerveja e atacou o Soldado Soares, que sofreu um corte profundo na testa, causando sangramento que escorreu sobre seus olhos, dificultando sua visão.

Neste momento, o militar atingido ouviu dizerem “alguém aproveita e pega a arma dele enquanto ele está de costas”, levando-o a sacar a pistola e efetuar quatro disparos para o alto.

Como se não bastasse, durante o trajeto até a delegacia, a acusada se debateu no interior do compartimento de segurança e disse aos policiais que estavam na viatura que “todos os policiais são merdas que não valem nada”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes imputados à acusada restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, pela fotografia da lesão sofrida pelo policial, pelo Auto de Resistência à Prisão e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

Em primeiro plano, cumpre frisar que não deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença por ausência de provas de autoria, tendo em vista que o pedido se confunde com o mérito recursal.

Além disso, em que pesem as alegações defensivas, entendo que a autoria restou suficientemente demonstrada, vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Weverson Antônio Soares relatou que sua guarnição atuava no policiamento de uma escola durante as eleições, em local de conflito, quando interveio em uma discussão entre grupos rivais. Segundo o agente, a ré, que consumia bebida alcoólica nas proximidades, interferiu na ação policial ao entrar na frente da equipe, atrapalhar a verbalização e proferir xingamentos, o que permitiu a fuga de um dos envolvidos. Diante da ordem de afastamento descumprida, a acusada teria usado força física contra o declarante, resultando em voz de prisão; no trajeto até a viatura, ela o teria atingido no rosto com uma garrafa, além de desferir tapas e chutes. O policial afirmou que a ré estava alterada, afirmando não ter medo da autoridade e chamando-os de "merda", enquanto populares instigavam o desarmamento da equipe, sendo necessário o uso da força para contê-la. Na fase policial, o militar acrescentou que, durante o transporte, a acusada continuou a se debater e a manifestar ódio contra a corporação.

O policial militar Guilherme Alves de Freitas declarou em juízo que a guarnição separava uma agressão verbal entre grupos distintos quando a ré, embora inicialmente não envolvida, passou a ofender a equipe após uma abordagem a um parente dela. O declarante narrou que a acusada exigiu que os policiais não interferissem, proferindo ofensas como "maus policiais" e "bosta", além de afirmar que não teriam moral para prendê-la. Após receber voz de prisão por desrespeito, a ré teria quebrado uma garrafa de cerveja na viatura e atingido a testa do soldado Soares, apresentando resistência ativa. O depoente mencionou que houve tentativa de populares de retirar a ré da custódia policial, com ameaças de subtrair as armas da equipe, o que levou o seu parceiro a efetuar disparos de advertência. Confirmou ainda que, durante o trajeto para a delegacia, a acusada manteve o comportamento agressivo e as ofensas verbais no compartimento de segurança.

A testemunha Walace Xavier Pereira, fiscal eleitoral na ocasião, afirmou em juízo ter presenciado o momento em que os policiais orientaram um grupo que consumia álcool a parar de gritar com os eleitores. Segundo o relato, a ré se exaltou mais que os demais presentes e partiu para cima do soldado Soares, ignorando o pedido para não encostar no militar. A testemunha descreveu que a acusada empurrou o policial e resistiu à prisão, momento em que a garrafa de cerveja que ela portava quebrou no veículo e atingiu a testa do agente, causando sangramento. Walace pontuou que o grupo ao redor se tornou hostil, com gritos mencionando a arma do policial, o que obrigou o militar a disparar para o alto para dispersar a multidão. Embora tenha confirmado a exaltação e a resistência da ré, a testemunha declarou não saber se o golpe de garrafa foi intencional ou acidental durante a tentativa de colocá-la na viatura.

Na esfera policial, a acusada admitiu ter interferido na abordagem por acreditar que o policial agrediria terceiros, reiterando que o golpe de garrafa ocorreu enquanto era puxada pelo cabelo e alegando, ainda, que teve o nariz quebrado pelo policial durante o trajeto para a delegacia.

Em Juízo, a acusada negou ter proferido xingamentos ou que houvesse briga no local, alegando que foi abordada com violência ao passar perto de seus parentes após votar. Declarou que um dos policiais a puxou pelo cabelo e o outro utilizou uma arma de choque, e que sua reação de se debater foi uma resposta à agressividade dos agentes, resultando no golpe de garrafa contra o policial sem que houvesse intenção prévia. Letícia afirmou que faz uso de medicação controlada, a qual não havia tomado no dia, e que havia ingerido bebida alcoólica, sustentando que foi agredida com socos pelo militar atingido e que nunca recebeu ordens para se afastar.

Em atenção às provas colhidas durante a instrução, entendo que não devem ser acolhidos os pedidos de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta para a lesão corporal culposa.

Isso porque, em atenção aos autos, verifico que os relatos da vítima, das testemunhas e a própria confissão parcial da acusada são uníssonos ao esclarecer a dinâmica dos fatos, coincidindo com a narrativa apresentada na inicial acusatória.

Ademais, no que tange à tese de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, melhor sorte não assiste à Defesa. Embora a acusada afirme que não teve a intenção, sua narrativa é contraditória e contrastante com o relato da vítima e da testemunha Guilherme Alves de Freitas, que afirmam com certeza que a acusada deliberadamente desferiu um golpe na cabeça da vítima com uma garrafa de cerveja quebrada.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência, também entendo pelo seu desprovimento, por entender que “os crimes de desacato e resistência, ao contrário do sustentado pela defesa, são autônomos, possuindo objetividades jurídicas distintas, não cabendo o princípio da consunção” (REsp n. 2.013.396/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Cumpre frisar, nesse ponto, que o delito de desacato não é um meio usual ou necessário para a prática da resistência e que, no caso, em primeiro momento a acusada ofendeu, humilhou e desrespeitou os policiais, chamando-os de “bosta” e afirmando que “não teriam moral” pata prendê-la e, de forma autônoma, quando da interferência dos policiais, resistiu ativamente, mediante violência.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal específica, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, tendo em vista que o processo dosimétrico foi realizado em estrita observância aos arts. 58 e 68 do Código Penal.

Relativamente ao pedido de exclusão da condenação da acusada ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, entendo que está em consonância com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Em situações envolvendo dano moral presumido (in reipsa), a definição de um valor mínimo para a reparação dos danos: (i) não exige instrução probatória específica, (ii) mas requer um pedido expresso e (iii) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia. STJ. 3ª Seção. REsp 1.986.672-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

Verifico que consta na denúncia (Id. 18437883) pedido expresso e indicação do valor mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários advocatícios ao advogado dativo, Dr. Daniel Junior Gonçalves Mota, OAB/ES nº 34.830, na importância de R$800,00 (oitocentos reais), mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.